Tribunal: TJSP
Processo: 1024614-46.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Rescisão contratual com devolução de valores pagos. Compromisso de compra e venda de imóvel. R. sentença de improcedência da ação, com apelo só do autor. Avença de financiamento não aprovada. Ausência de culpa da vendedora, mas isso não impede a retenção de apenas 10%. Pretensão à restituição do sinal. Cabimento no percentual de 90%. Dá-se provimento ao recurso do demandante.